Tribunal: TJES
Processo: 0013944-67.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013944-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO BRITO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO NERVOSA NÃO DIAGNOSTICADA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória movida por Marcio Brito de Queiroz, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado por falha no atendimento médico prestado em hospital público, diante de diagnóstico tardio de lesão nervosa; (ii) estabelecer se o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é compatível com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado em casos de erro médico omissivo exige comprovação de culpa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, cabendo à parte demonstrar a existência de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

A prova pericial realizada sob contraditório confirmou que a lesão do nervo ulnar ocorreu no momento do acidente e não foi diagnosticada no atendimento inicial, o que comprometeu o prognóstico e resultou em sequela permanente e incapacidade parcial.

Os médicos responsáveis ignoraram sintomas inequívocos de lesão nervosa, como déficit motor e dormência, deixando de solicitar exames adequados ou encaminhar o paciente a especialista, caracterizando negligência e imperícia.

A omissão no diagnóstico precoce comprometeu a possibilidade de melhor recuperação funcional, configurando agravamento do dano e perda de chance de reabilitação, o que fundamenta o dever de indenizar.

Embora existente o dano moral, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença excede os parâmetros da jurisprudência do TJES para hipóteses de lesão permanente sem óbito ou invalidez total, sendo razoável sua redução para R$ 25.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Marcio Brito de Queiroz, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese: (i) inexistência de culpa dos prepostos estatais e de nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado; (ii) ausência de responsabilidade objetiva do Estado em hipóteses de omissão médica, devendo ser aplicada a responsabilidade subjetiva, com exigência de demonstração de culpa; (iii) que o laudo pericial teria se baseado em hipóteses, sendo incerto quanto à evolução do quadro clínico mesmo diante de diagnóstico precoce;
(iv) que o
quantum
indenizatório por danos morais é excessivo e desproporcional frente à realidade dos autos, requerendo, ao final, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se a verificar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos alegadamente sofridos pelo apelado em decorrência de atendimento médico prestado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de suposto
erro médico
ou falha no atendimento (omissão específica ou erro de técnica), a jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração de
culpa
do agente público (
faute du service
), caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia, além do dano e do nexo de causalidade. Cito: (STJ - REsp: 703471 RN 2004/0162624-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 21/11/2005 p. 195 RNDJ vol. 75 p . 60 RSTJ vol. 201 p. 232, --> DJ 21/11/2005 p. 195 RNDJ vol . 75 p. 60 RSTJ vol. 201 p. 232); (STJ - AgRg no AREsp: 243494 PR 2012/0217872-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2013).

No caso
sub examine
, a análise detida do conjunto probatório, notadamente a
prova pericial
produzida sob o crivo do contraditório (ID 51563499 na origem), revela de forma indubitável a ocorrência de
falha no serviço de saúde prestado ao apelado
e conduta culposa de seus prepostos.

Narra o apelado em sua exordial que em 20 de março de 2019 deu entrada no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), vítima de acidente de trabalho (corte com ferro), apresentando ferimento corto-contuso profundo na região volar do punho esquerdo. Desde a triagem, às 08:11h, o quadro neurológico era evidente, tendo a enfermagem registrado queixas expressas de "dificuldade de movimentação da mão e dormência". Na sequência, às 08:39h, o cirurgião geral, Dr. Fabiano Pimentel Pereira (CRM 5368), realizou exame físico e constatou "déficit motor em 3º, 4º e 5º quirodáctilos esquerdos", suspeitando de rompimento de tendão e solicitando avaliação especializada.

Contudo, às 09:01h, o médico ortopedista responsável, Dr. Saint Clair Pinheiro Ottoni (CRM 1795), em conduta que alegou ser contraditória aos achados anteriores, registrou que o paciente possuía "mobilidade de flexão dos quirodáctilos ampla" e, baseando-se apenas em exame clínico e Raio-X (exame insuficiente para avaliar partes moles como nervos), descartou a existência de lesão tendinosa ou nervosa. Com base nesse parecer equivocado da ortopedia, o cirurgião geral Dr. Felipe Canal Moura (CRM 10568) limitou-se a realizar a sutura do ferimento e concedeu alta ao paciente, sem a devida investigação da lesão nervosa sugerida pelos sintomas iniciais.

Apesar do tratamento dispensado, os sintomas de parestesia (dormência) e déficit motor persistiram. Somente após meses de peregrinação e insistência do autor, foi solicitada uma ultrassonografia que confirmou o diagnóstico negligenciado na emergência: lesão do nervo ulnar, sendo então submetido tardiamente à cirurgia de neurorrafia em 16/07/2019.

O
Laudo Pericial
(ID 1609361) – consubstanciado pelas provas anexas aos autos- é categórico ao afirmar que a lesão nervosa ocorreu no trauma inicial e não foi diagnosticada no primeiro atendimento. O perito concluiu ainda que o diagnóstico tardio (cerca de 4 meses após o acidente) alterou o prognóstico, pois "uma lesão diagnosticada precocemente tem uma maior chance de ter uma recuperação melhor" , consolidando-se, assim, sequelas motoras e sensitivas permanentes e irreversíveis que poderiam ter sido mitigadas. Vejamos, in litteris, as conclusões e respostas do expert, verbis:

“(...).

4- CONCLUSÃO Diante dos dados analisados no processo da avaliação clínica, concluídos pela avaliação do prontuário médico, baseado no histórico do paciente,
pode-se afirmar que no trauma inicial, houve uma lesão do nervo ulnar no punho esquerdo. Lesão esta que NÃO foi diagnosticada no atendimento inicial, na data do acidente
.
Lesão só foi diagnosticada cerca de 4 meses após a lesão,
por especialista em cirurgia de mão em outra unidade de saúde.
Tendo sido a lesão diagnosticada tardiamente, o prognostico de resultado do tratamento, se altera. Uma lesão diagnosticada precocemente, tem uma maior chance de ter uma recuperação melhor
.

(...)

QUESITOS DA FOLHA 91

3 - 0 primeiro diagnóstico apresentado pelo médico era folhas 13 dos Autos condizia com a realidade do paciente? R: não

4 - E possível estimar a causa e data estirar do início da lesão e da cessação, se for o caso? R: lesão do nervo ocorreu em 20/03/2019. Data do trauma

5 -. É possível constatar lesão tendinosa no punho esquerdo do periciando? R: sim

6 - Caso o periciando esteja sequelado e ou incapacitado, essa situação é temporária no permanente?
R: PERMANENTE

7 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial? R: PARCIAL

9 - Ainda em folhas 13 dos Autos, o diagnóstico do médico Cirurgião Geral Dr. Fabiano Pimentel sugere alguns tipos de lesão de tendão extensor? R: SIM, HÁ RELATO DE DEFICIT MOTOR EM 3º, 4º E 5º DEDOS

10 - A queixa do paciente ora Autor interpretado pelo pinheiro medico como: "Déficit Motor" dos dedos e "Dor Local", sugeriria urna atenção maior para uma lesão tendinosa e necessidade de exames mais minuciosa , bem corno intervenção cirúrgica urgente? R: sim

11 - Ora, segundo o Autor o primeiro médico cirurgião, Dr. Fabiano mencionou a necessidade de cirurgia imediata, porém descartada pelo médico Ortopedista Dr. Saint Clair em folhas 14 dos Autos, negando a lesão de tendão, mandando suturar e liberar o paciente conforme folhas 15 dos autos. Qual o posicionamento do nobre Perito Com relação a estes fatos? Agiu corretamente o Ortopedista assumindo o risco?
R: no caso em questão, o diagnóstico da lesão do nervo ulnar, não foi realizado no momento do atendimento inicial

(...)

15 -. Caso o periciando sofresse intervenção cirúrgica apropriada na época do primeiro atendi mento conforme diagnosticado pelo Cirurgião Dr. Fabiano Pimentel, haveria possibilidade de resultado mais favorável ao paciente? R: sim

(...)

18 - Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades biopsicossociais do periciando. R: Como há perda de força e mobilidade em mão esquerda, o autor apresenta limitação para qualquer atividade com sobrecarga, esforço e uso constante da mão afetada.

19 - Prestar outras informações que o caso requeira. R: Em decorrência da falta do diagnóstico precoce, a sequela deixada pela lesão inicial foi maior do que se a lesão tivesse sido diagnosticada precocemente. O resultado de um reparo de uma lesão na fase aguda é melhor do que o resultado de um reparo meses após a lesão inicial

QUESITOS DA RECLAMADA

(...)

6 – A falta do diagnostico inicial, foi o fator relevante para o prognostico final de lesão.
Grifei.

Portanto, resta evidente a
negligência
e a
imperícia
no atendimento inicial. O profissional de saúde, diante de um quadro de ferimento profundo em região nobre (punho) com queixa de déficit motor e parestesia (dormência), tinha o dever de investigar a integridade nervosa com maior acuidade ou solicitar exames complementares/avaliação de especialista em mão, o que não ocorreu.

O paciente foi liberado com uma lesão neurológica grave não tratada, que só veio a ser corrigida cirurgicamente (neurorrafia) meses depois, em outro hospital.

O argumento estatal de que "sempre há sequela em lesão de nervos" não elide a responsabilidade pelo
agravamento do dano
ou pela
perda de uma chance
de cura ou de melhor recuperação.

O nexo causal reside exatamente na correlação entre o diagnóstico tardio (ato ilícito omissivo/comissivo) e a consolidação de um quadro sequelar mais grave do que aquele que se esperaria caso o tratamento fosse tempestivo.

Assim, correta a r. sentença ao reconhecer a presença de todos os elementos da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, é cediço que o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a inexpressividade da sanção.

O apelado, trabalhador braçal (auxiliar de serralheria/pedreiro), sofreu lesão permanente em sua mão esquerda (garra ulnar, perda de força e sensibilidade), o que impacta diretamente sua capacidade laborativa e qualidade de vida. O sofrimento físico e psíquico decorrente de permanecer meses com uma lesão não diagnosticada, a necessidade de cirurgia tardia e a convivência perpétua com a limitação funcional configuram dano moral.

O Juízo
a quo
fixou a indenização em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, e o Estado apelante pugna pela redução, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e jurisprudência.

De fato, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ao fixar valores de indenização por dano moral, considera a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. A análise da jurisprudência desta Corte revela que o montante de R$ 50.000,00 destoa dos parâmetros adotados para casos de lesão permanente que não resultam em óbito ou invalidez total. Vejamos os parâmetros jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICÍPIO E ESTADO – SOLIDARIEDADE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO POR MÉDICO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 2.Convém esclarecer que, embora o Município apelante alegue que inexiste responsabilidade de sua parte, sob o fundamento de que a omissão na disponibilização do exame deveria ser atribuída ao Estado, não há como desconsiderar a responsabilidade solidária entre os entes públicos para as questões de saúde. 3. A alegação do Município de que não dispõe dos exames em sua rede para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido. 4. A demora na realização do procedimento preconizado, contribuiu sobremaneira para que fosse confirmada a hipótese diagnóstica do paciente e então efetivado o tratamento necessário. 5. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico de que a
perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa,
nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.
6. Quantia fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre as apeladas, deve ser mantida, eis que de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005357-08.2019.8.08.0030, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL POR MORTE DA GENITORA. PERFURAÇÃO DE INTESTINO DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. APRECIAÇÃO CONJUNTA DO MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO E DO NOSOCOMIO ONDE FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO. NEGLIGÊNCIA DO DEVER DE ZELO E CUIDADO COM A PACIENTE QUE INDICAVA FORTES DORES APÓS O PROCEDIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE DANO MORAL EMERGENTE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. RECURSO INTERPOSTO POR HOSPITAL MERIDIONAL S⁄A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA. CONHECIDO E IMPROVIDO. I. No caso em tela a relação entre a genitora do Recorrido e o Hospital Recorrente está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de serviço médico prestado de forma empresarial, incidindo, em razão disto, o previsto no artigo 14, do aludido Diploma Legal, bem como, em relação ao Recorrente Carlos Roberto De Oliveira, caracterizada pela culpa, em negligenciar, na qualidade de Médico, os devidos cuidados carecidos pela genitora do Recorrido, caracterizando-se na forma disposta nos artigo 186, do Código Civil, conjugado com o artigo 927. II. Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, quadra observar que, tanto o Médico como o Hospital em que foi realizado o procedimento detinham a obrigação de zelo e cuidado em relação à paciente, no sentido de somente autorizar a liberação da mesma após a completa certificação de que nenhuma intercorrência haveria ocorrido, o que não restou demonstrado na espécie, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade civil, as alegações de que eventuais dores e incômodos são frequentes após a realização do exame, notadamente porque referidas dores não cessaram nem mesmo com os analgésicos administrados pelo Médico Recorrente, tanto é assim que a genitora do Recorrido, após vir a ser liberada do Hospital Recorrente às 18:30 horas, deu entrada no pronto socorro do Hospital Vita Saúde (documentos de fls.27/28), às 22:05 horas, no mesmo dia, apresentado ¿Vertigem e adinamia e vômitos¿, com quadro de saúde gravíssimo, evoluindo para o óbito. III. o risco imanente à própria realização do exame de Colonoscopia, reconhecidamente expressado pelos Recorrentes, bem como a fragilidade do estado da paciente, pessoa idosa, na iminência de completar 80 (oitenta) anos e diagnosticada com diverticusole colonica moderada, deveriam ter incutido nos Recorrentes um maior dever de zelo e cuidado que, sem dúvida, ultrapassa a normalidade correlacionada à realização do exame em pessoa que goza de melhores condições, sendo certo que a atitude do médico de não investigar a fundo a causa das dores após a realização do procedimento, seguido de alta da paciente, denota clara negligência de cuidados. IV.
A morte de ente querido
, in casu, a genitora do Recorrido, nas circunstâncias em que ocorridas, ou seja, por ato de negligência e ausência de zelo pelo Hospital e o Médico realizava o exame, estreme de dúvidas, ultrapassa o limite do mero aborrecimento e configura dano e abalo psicológico passível de indenização, configurando-se, in re ipsa, não se revelando necessária a prova do sofrimento, uma vez ser este presumido, mormente em se tratando o Recorrido de filho da Sra. Luiza. V. No concernente à condenação em danos morais, observada as circunstância do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação,
deve ser mantida no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), eis que não se demonstra desarrazoada ou desproporcional
, levando em consideração a evidente capacidade econômica das partes, além do sofrimento experimentado pelo Recorrido por sua perda, inclusive, consubstanciado em situação similar, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente. VI. Em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais, impõe-se a fixação na forma da Súmula 54 e 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de dano moral emergente de relação extracontratual (a indenização não emerge de descumprimento de Contrato havido entre os Recorrentes e o Recorrido), devendo incidir, nesse sentido os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data do arbitramento, ou seja, da Sentença (18 de abril de 2013). VII. Recurso de Apelação Cível interposto por Hospital Meridional S⁄A conhecido e parcialmente provido. VIII. Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Roberto Oliveira, conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00156264920088080012, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO DANO, NEGLIGÊNCIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias fáticas e a sequência cronológica do parto e pós-parto são suficientes para indicar que, muito provavelmente, a criança foi lesionada pelas manobras do parto e, mais do que isso, que o retardo na identificação do problema e a falta de cuidado com a apuração do grau de lesão do plexo braquial da recém-nascida e seu tratamento foram fatores determinantes para a sequela limitadora das funções de seu membro direito. 2. Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta da equipe médica do hospital, assim como a negligência da equipe médica que atendeu a recém-nascida, deve haver a reparação dos danos morais sofridos, no importe arbitrado de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais). 3. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Inteligência do art. 479, do CPC/15. 4. A pensão prevista no aludido dispositivo constitui espécie de indenização por dano patrimonial, contudo não se aplica ao presente caso, isso porque, não ficou comprovada a incapacidade laboral da 1ª Apelante, que se trata de infante de apenas doze anos de idade e ainda não goza de capacidade laborativa, a dois, não há ainda como afirmar que a
limitação em seu membro fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar
. 5. Recurso provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021197-53.2012.8.08.0014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – PENSÃO VITALÍCIA – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL OU TOTAL - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Quanto à pensão vitalícia, não obstante o laudo pericial produzido, tenha afirmado que a Apelante tenha perdido a sensibilidade da área afetada pela lesão, também foi categórico que não houve a
perda funcional significativa do seu pé direito apta a configurar uma incapacidade profissional, seja parcial ou total
. 2 - Quanto aos danos materiais, necessária a comprovação dos prejuízos alegados, o que não ocorreu in casu. 3 – O quantum indenizatório fixado em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) é proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, mormente a culpa dos Apelados, a extensão do dano e as características pessoais da vítima, sem que isso implique numa fonte de riqueza para a ofendida. 4 – Recurso de Apelação desprovido. (TJ-ES - APL: 00301187320098080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/10/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016).

A análise da jurisprudência deste Egrégio Tribunal revela uma nítida gradação nos valores indenizatórios, pautada estritamente pela extensão do dano. Em situações de gravidade máxima, onde a falha estatal resulta em óbito, esta Corte tem fixado indenizações que orbitam entre R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00 por familiar, conforme se extrai, de forma exemplificativa, dos precedentes firmados nas Apelações nº 0005357-08.2019.8.08.0030 e nº 0015626-49.2008.8.08.0012. Lado outro, para hipóteses de erro médico que, embora resultem em sequelas funcionais permanentes, não culminam no falecimento do paciente, os valores tendem a ser sensivelmente inferiores, situando-se na faixa de R$ 15.000,00 a R$ 30.000,00, a exemplo do decidido nas Apelações Cíveis nº 0030118-73.2009.8.08.0024 e nº 0021197-53.2012.8.08.0014. Desse modo, a manutenção do
quantum
em patamar equivalente ao arbitramento para casos de morte violaria a lógica da proporcionalidade, impondo-se sua readequação à natureza da lesão suportada.

No caso em tela, a perícia constatou que o apelado, trabalhador braçal (serralheiro/pedreiro), sofreu lesão do nervo ulnar com sequela de "mão em garra", perda de força e sensibilidade. O perito esclareceu que há incapacidade parcial, limitando atividades com sobrecarga e uso constante da mão afetada, mas o autor não está totalmente incapacitado para o trabalho.

Assim, sopesando a gravidade da lesão (que impacta a atividade laboral, diferenciando-se do caso de mera perda de sensibilidade de R$ 15 mil) com o fato de não se tratar de evento morte ou invalidez total, entendo que o valor de R$ 50.000,00 se mostra excessivo e em descompasso com os precedentes desta Corte para casos análogos, e considerando a natureza da sequela permanente e seu impacto na vida laborativa do autor, mas observando a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo a indenização para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
valor que se mostra mais adequado e proporcional, alinhando-se aos precedentes da Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, reformando a r. sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
, inclusive quanto aos consectários legais (Taxa Selic).

Deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013944-67.2020.8.08.0035

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MÁRCIO BRITO DE QUEIROZ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Márcio Brito de Queiroz, condenando o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais o Apelante defende a inexistência de culpa dos profissionais de saúde e de nexo causal, sustentando a ausência de responsabilidade do Estado. De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a quantia é excessiva e desproporcional.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo, contudo, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado diante da falha no atendimento médico.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não encontro motivos para divergir do voto condutor.

A conclusão alcançada no voto condutor está em plena sintonia com os fatos demonstrados no processo e com a razoabilidade exigida para o caso.

Ao examinar as provas, em especial o laudo pericial, constata-se de forma clara a falha na prestação do serviço de saúde no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. A lesão no nervo ulnar sofrida pelo Autor (ora Apelado) não foi diagnosticada no primeiro atendimento, a despeito das queixas expressas de dormência e dificuldade de movimentação. A alta médica concedida sem a investigação adequada resultou em um diagnóstico tardio, o que agravou a lesão e consolidou sequelas motoras e sensitivas permanentes.

Comprovada a conduta negligente, o dano suportado pelo paciente e o nexo de causalidade, o dever de indenizar por parte do Estado é medida impositiva.

No que diz respeito ao valor da compensação, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado no voto condutor revela-se adequado e proporcional. A quantia é suficiente para reparar o sofrimento e a limitação física parcial vivenciada pelo autor, trabalhador braçal, sem configurar enriquecimento sem causa, alinhando-se aos parâmetros adotados por este Tribunal para casos de lesões permanentes que não resultam em invalidez total ou morte.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.

Acompanho o voto da relatoria.